Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO RENATA AYRES COSTA interpôs agravo interno em face a decisão de ID 43646862. Nos termos do artigo 1021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de quinze dias. Em face ao disposto nos artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, réus na ação que originou o writ, para manifestarem-se sobre o recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46